Tribunal: STF
Processo: HC 76994
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO. ANULAÇÃO, PELO
TRIBUNAL A QUO, DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, REMETENDO O PACIENTE A
NOVO JULGAMENTO E DECRETANDO A SUA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO
DE PRISÃO NÃO ESTÁ FUNDAMENTADO E DE QUE O ACÓRDÃO EXTRAPOLOU OS
LIMITES LEGAIS AO AFIRMAR SER ÍNFIMA A POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
EM NOVO JULGAMENTO.
1. Considera-se suficientemente fundamentado o decreto de
prisão provisória, com base no art. 312 do Código de Processo Penal,
quando assentado no estado de fuga do réu por mais de 11 (onze)
anos, o qual só foi preso em outro Estado e por obra do acaso.
2. O acórdão que anula decisão do júri por ser
manifestamente contrária à prova dos autos e que, para tanto, afirma
que a prova incriminatória é exuberante e segura, não incide no
vício de excesso de fundamentação.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.